Tribunal: CARF
Processo: 11052.000800/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-18
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. BÔNUS RECEBIDOS DE MONTADORAS. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA TER DIREITO AO RECEBIMENTO. NÃO DESTAQUE DO DESCONTO EM NOTAS FISCAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESCONTO INCONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações recebidas, que a contribuinte alega terem natureza jurídica de desconto incondicional, não foram destacadas nas notas fiscais emitidas pelas montadoras, não há nenhum documento que correlacione os bônus recebidos com as notas fiscais de aquisição, e as bonificações foram creditadas após a emissão das notas fiscais. Além disso, consta no contrato entre a concessionária e a montadora as condições para recebimento do bônus. Portanto o bônus não tem natureza jurídica de desconto incondicional, devendo incidir sobre o mesmo as contribuições à COFINS.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCESSIONÁRIA DE VEÍCULOS. BÔNUS RECEBIDOS DE MONTADORAS. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PARA TER DIREITO AO RECEBIMENTO. NÃO DESTAQUE DO DESCONTO EM NOTAS FISCAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE DESCONTO INCONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações recebidas, que a contribuinte alega terem natureza jurídica de desconto incondicional, não foram destacadas nas notas fiscais emitidas pelas montadoras, não há nenhum documento que correlacione os bônus recebidos com as notas fiscais de aquisição, e as bonificações foram creditadas após a emissão das notas fiscais. Além disso, consta no contrato entre a concessionária e a montadora as condições para recebimento do bônus. Portanto o bônus não tem natureza jurídica de desconto incondicional, devendo incidir sobre o mesmo as contribuições ao PIS.

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL. ENQUADRAMENTO LEGAL DO ART. 44, PARÁGRAFO PRIMEIRO INCISO IV DA LEI N° 9.430/96. SÚMULA CARF N° 105. IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE À MULTA DE OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL.
De acordo com a Súmula CARF n° 105, a multa isolada, quando aplicada com fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430 de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual, devendo ser cancelada.

Inteiro teor:
S1-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11052.000800/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.600 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de outubro de 2022
Recorrente
BREMEN COMERCIO DE VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
RECEBIDOS
DE
MONTADORAS. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES
PARA TER DIREITO AO RECEBIMENTO. NÃO DESTAQUE DO
DESCONTO EM NOTAS FISCAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
DESCONTO INCONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações recebidas, que a contribuinte alega terem natureza jurídica de
desconto incondicional, não foram destacadas nas notas fiscais emitidas pelas
montadoras, não há nenhum documento que correlacione os bônus recebidos
com as notas fiscais de aquisição, e as bonificações foram creditadas após a
emissão das notas fiscais. Além disso, consta no contrato entre a
concessionária e a montadora as condições para recebimento do bônus.
Portanto o bônus não tem natureza jurídica de desconto incondicional, devendo
incidir sobre o mesmo as contribuições à COFINS.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
CONCESSIONÁRIA
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
RECEBIDOS
DE
MONTADORAS. NATUREZA JURÍDICA. EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES
PARA TER DIREITO AO RECEBIMENTO. NÃO DESTAQUE DO
DESCONTO EM NOTAS FISCAL. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE
DESCONTO INCONDICIONAL. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações recebidas, que a contribuinte alega terem natureza jurídica de
desconto incondicional, não foram destacadas nas notas fiscais emitidas pelas
montadoras, não há nenhum documento que correlacione os bônus recebidos
com as notas fiscais de aquisição, e as bonificações foram creditadas após a
emissão das notas fiscais. Além disso, consta no contrato entre a
concessionária e a montadora as condições para recebimento do bônus.
Portanto o bônus não tem natureza jurídica de desconto incondicional, devendo
incidir sobre o mesmo as contribuições ao PIS.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11052.000800/2010-11
Fl. 1726
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA
MENSAL. ENQUADRAMENTO LEGAL DO ART. 44, PARÁGRAFO
PRIMEIRO INCISO IV DA LEI N° 9.430/96. SÚMULA CARF N° 105.
IMPOSSIBILIDADE DE EXIGÊNCIA CONCOMITANTE À MULTA DE
OFÍCIO POR FALTA DE PAGAMENTO DE IRPJ E CSLL.
De acordo com a Súmula CARF n° 105, a multa isolada, quando aplicada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430 de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo que a multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ
e CSLL apurado no ajuste anual, devendo ser cancelada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado: (i) por maioria de votos, em afastar o pedido
de conversão do julgamento em diligência, suscitado pela Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz; vencidos o Conselheiro Jeferson Teodorovicz e a Conselheira Thais de Laurentiis
Galkowicz; (ii) por unanimidade de votos, em dar parcial provimento ao recurso voluntário, para
exonerar a multa isolada, mantendo-se a exigência do PIS e da COFINS incidentes sobre o
montante recebido a título de bonificações contabilizadas na conta “3201019909 - Outras Rec.
Op. Comercialização”. A Conselheira Thais de Laurentiis Galkowicz acompanhou o voto do
relator pelas conclusões.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante de Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigenio de Freitas Junior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy Jose Gomes de Albuquerque, Sergio
Magalhaes Lima, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais de Laurentiis Galkowicz, Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra o acórdão 12-52.332, de 29 de janeiro de
2013, por meio do qual a 3a Turma da DRJ/RJ1 julgou parcialmente procedente a impugnação
apresentada pelo contribuinte acima qualificado contra Auto de Infração contra ele lavrado, com
exigência de IRPJ, CSLL, PIS e COFINS relativos ao ano-calendário 2007.
Os fatos motivadores do lançamento de ofício estão descritos no Termo de
Verificação juntado às e-fls. 618-624 e decorreram, segundo a Autoridade Fiscal, de omissão de
receitas, não comprovação de custos e despesas, glosa de despesas financeiras e falta de
recolhimento de estimativas mensais de Imposto de Renda Pessoa Jurídica (IRPJ) e de
Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL).
Fl. 1727
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

Os autos de infração foram formalizados no presente processo e no processo n°
11052.000802/2010-19 nos seguintes montantes:
Processo n° 11052.000800/2010-11:
Tributo
Principal (R$)
Multa de mora (R$)
Juros de mora (R$)
Total (R$)
COFINS
155.745,90
52.351,41
116.809,39
324.906,70
PIS
33.813,20
25.359,84
11.365,71
70.538,75

Processo n°11052.000802/2010-19:
Tributo
Principal (R$)
Multa de mora (R$)
Juros de mora (R$)
Total (R$)
IRPJ
28.730,73
21.548,04
8.050,35
58.329,12
CSLL
17.238,44
12.928,83
4.830,21
34.997,48
PIS
2.046,00
1.534,49
693,86
4.274,35
COFINS
9.424,00
7.068,00
3.195,98
19.687,98
Multa Isolada
15.150,46

15.150,46

Parte dos créditos tributários do presente processo não foram contestados pelo
contribuinte, tendo sido parcelados e estão controlados no processo de parcelamento n°
12326.007679/2010-54 (e-fls. 853/854 e 1673/1674), e parte dos créditos tributários apurados no
processo n° 11052.000802/2010-19 foram parcelados e estão controlados no processo de
parcelamento n° 12326.007680/2010-89 (e-fl. 1619 e 1682/1683).
Em seguida, os débitos remanescente do processo n° 11052.000802/2010-19 (e-
fls. 1653/1654 e 1675/1676), foram transferidos para o presente processo.
Os créditos tributários lançados e impugnados pelo contribuinte foram os
seguintes:
i)
valores contabilizados na conta “3201019909”(Outras Rec. Op. De
Comercialização, juntadas às e-fls. 467-470 e 754-757) no montante de R$
1.559.850,22, que a Autoridade Fiscal entendeu que corresponderiam a
bonificações recebidas do fornecedor a título de bonificações por
atingimento de meta de comercialização e de resultado e não
corresponderiam a bonificações de compra, com natureza de descontos
comerciais incondicionais concedidos pelos fornecedores, e portanto que
deveriam incidir o PIS e a COFINs sobre tais recebimentos;
ii)
omissão de receita caracterizada pela manutenção no passivo de
adiantamento de clientes não comprovado no montante de R$ 55.000,00,
que gerou o lançamento do IRPJ, CSLL, PIS e COFINS;
iii)
multa isolada em relação aos meses em que a Autoridade Fiscal apurou a
falta de pagamento das estimativas mensais de IRPJ e CSLL.
A DRJ julgou parcialmente procedente a impugnação, exonerando o lançamento
decorrente da omissão de receita (item “ii” acima), mantendo o lançamento relativo aos valores
recebidos na conta “3201019909” como receita auferida (item “i”) e da multa isolada pela falta
de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL (decorrentes das infrações de omissão
de receita, não comprovação de custos e despesas e glosa de despesas financeiras).
Fl. 1728
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

A ementa do acórdão de impugnação, abaixo transcrita, sumariza os fundamentos
da decisão da DRJ:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Os valores creditados em conta corrente a título de bonificações correspondem a
receitas auferidas pela pessoa jurídica e, portanto, devem ser incluídos na base de
cálculo da Cofins.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. BONIFICAÇÕES.
Os valores creditados em conta corrente a título de bonificações correspondem a
receitas auferidas pela pessoa jurídica e, portanto, devem ser incluídos na base de
cálculo do Pis.
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RECEITA. PASSIVO NÃO COMPROVADO. ADIANTAMENTO
DE CLIENTES.
A baixa contábil do adiantamento de cliente afasta a capitulação da infração como
passivo não comprovado.
TRIBUTAÇÃO REFLEXA. PIS. COFINS. CSLL. MULTA ISOLADA.
Aplica-se ao lançamento reflexo o mesmo tratamento dispensado ao lançamento
matriz, em razão da relação de causa e efeito que os vincula.
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
A exigência de multa de ofício incidente sobre o valor do imposto apurado e não pago
ao final do ano-calendário não impede o lançamento de multa isolada sobre as
estimativas mensais devidas e não pagas. Verificada a falta de pagamento de
estimativas mensais, o lançamento deve ser mantido.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2007
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA MENSAL.
A exigência de multa de ofício incidente sobre o valor da contribuição apurada e não
paga ao final do ano-calendário não impede o lançamento de multa isolada sobre as
estimativas mensais devidas e não pagas. Verificada a falta de pagamento de
estimativas mensais, o lançamento deve ser mantido.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Irresignado com o acórdão o ora Recorrente apresentou recurso voluntário,
juntado às e-fls. 1701-1714, onde alega, em síntese:
Fl. 1729
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

i) que as bonificações recebidas dos fabricantes sobre as compras de veículos para
revenda caracterizam-se como descontos comerciais incondicionais, e que portanto não
integrariam as bases de cálculo do PIS e da COFINS;
ii) a impossibilidade de aplicação concomitante da multa isolada com a multa de
ofício.
Requereu ao final o provimento do recurso.
Os fundamentos da decisão recorrida e os argumentos recursais serão analisados
em detalhe no voto.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
Não foi juntado aos autos o comprovante de ciência do acórdão pelo Recorrente.
Tampouco há manifestação da unidade preparadora acerca da tempestividade do
encaminhamento do recurso voluntário, de modo que para não haver prejuízo à defesa considero
como tempestiva a apresentação do recurso.
Por apresentar os demais requisitos legais de admissibilidade tomo conhecimento
do recurso e passo a analisá-lo.
1.Delimitação da lide
Conforme consignado no relatório, restaram para apreciação nesta 2a instância de
julgamento apenas o lançamento de ofício com exigência de PIS e COFINS incidentes sobre
valores contabilizados na conta contábil “3201019909- Outras Rec. Op. Comercialização” e a
multa isolada sobre a falta de recolhimento de estimativas mensais de IRPJ e CSLL decorrentes
das infrações não impugnadas de omissão de receita e glosa de despesas.
O Recorrente está ciente das exigências remanescentes do Auto de Infração,
conforme descrição dos fatos contidas na peça recursal, cujo excerto transcrevo abaixo:
I - A EXIGÊNCIA FISCAL REMANESCENTE
APÓS O JULGAMENTO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
1. De acordo com a descrição dos fatos contida nas peças básicas das autuações
que
deram
origem
aos
Processos
nos
11052.000800/2010-11
e
11052.000802/2010-19, apreciadas em conjunto no presente feito após
anexação e recepção de débitos às fls. 1647 e 1676/1683, imputa-se à
RECORRENTE, no que se refere às acusações remanescentes nesses processos:
Fl. 1730
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

a) falta de recolhimento das Contribuições para o Financiamento da Seguridade
Social (COFINS) e para o Programa de Integração Social (PIS) que incidiriam
sobre valores totais de R$ 1.559,850,22, contabilizados durante o ano-
calendário de 2007 na conta “3201019909 - Outras Rec. Op. Comercialização”;
b) multas isoladas no valor remanescente total de R$ 13.794,10, por falta de
recolhimento de imposto de renda pessoa jurídica (IRPJ) e Contribuição Social
sobre o Lucro Líquido (CSLL) por estimativa nos meses de fevereiro, abril,
maio e setembro do ano de 2007 (artigo 44, inciso II, alínea "b", da Lei n°
9.430/96), apuradas por efeito de ajustes ao lucro líquido que deram ensejo a
diferenças não impugnadas desses tributos lançadas com o cômputo de multa de
ofício de 75%.
2. Da exigência do PIS e COFINS sobre os valores contabilizados na conta contábil
“3201019909 - Outras Rec. Op. Comercialização”
2.1 Dos fundamentos da decisão recorrida
A Autoridade Fiscal considerou que os valores recebidos pelo Recorrente e
contabilizados na conta “3201019909 - Outras Rec. Op. Comercialização”, detalhados às e-fls.
467/470 corresponderiam a bonificações por metas de comercialização e resultado e não a
descontos incondicionais recebidos na compra de veículos, como alegado pelo Recorrente.
A DRJ manteve o lançamento por entender que para ser considerado como
desconto incondicional deveria constar nas notas fiscais emitidas pelos fabricantes sem depender
de nenhuma condição posterior, nos termos da Instrução Normativa SRF n° 51, de 03/11/1978:
47. Segundo se lê no Termo de Verificação Fiscal, os valores contabilizados na
conta 3201019909 (Outras Rec Op de Comercialização) "correspondem de fato
a bonificações por metas de comercialização e resultado e não correspondem a
receitas financeiras conforme alegado originalmente pelo fiscalizado.".
48. Em sua impugnação, o interessado alega que os referidos valores, também
chamados "bonificações de compra", no percentual fixo de 2% sobre o valor das
compras, contratados de maneira prévia e incondicional, não subordinado a
qualquer evento posterior à emissão das notas fiscais, revestem a natureza de
descontos comerciais concedidos.
49. Como bem aduziu a autoridade lançadora, a Instrução Normativa SRF n°
51, de 1978, em seu item 4.2, dispõe que para ser considerado como parcela
redutora do preço de vendas os descontos devem constar das notas fiscais e não
podem depender de evento posterior à emissão desses documentos, como se
observa na reprodução textual abaixo:
Instrução Normativa SRFn° 51, de 03/11/1978
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de
vendas, quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura
de serviços e não dependerem de evento posterior à emissão desses
documentos.
A DRJ rejeitou a alegação do Recorrente de que as bonificações recebidas seriam
em percentual fixo sobre o valor das compras contratadas de maneira prévia e incondicional,
Fl. 1731
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

porque se os valores fossem conhecidos previamente, não haveria a necessidade de serem pagas
após a emissão das notas fiscais , podendo ser descontados diretamente na própria nota fiscal.
Além disso, a DRJ constatou que foi juntado aos autos um documento intitulado
“Política de Comercialização” e “Conta Corrente Contratual – CCC – Automóveis Sistemática
de Atribuições de Bonificações” (e-fls. 674-752) no qual restariam consignadas as regras e
condições para o recebimento das bonificações, e portanto, haveria condições estabelecidas para
o recebimento das referidas bonificações:
53. A alegação do interessado de que a bonificação é paga em percentual fixo
sobre o valor das compras contratadas de maneira prévia e incondicional
também não se sustenta.
54. Uma, porque se assim fosse, não haveria a necessidade de as bonificações
serem pagas posteriormente a emissão das notas fiscais, pois se os valores são
conhecidos previamente e o seu ganho independe de condições, eles poderiam
ser descontados diretamente na própria nota fiscal.
55. Outra, porque nos documentos acostados aos autos, denominados "Política
de Comercialização" e "Conta Corrente Contratual - CCC- Automóveis
Sistemática de Atribuições de Bonificações", observam-se regras e condições
para que o valor das bonificações sejam pagos (fls. 674/752). Se o ganho das
bonificações fosse incondicional, como argumenta o interessado, desnecessárias
seriam as regras especificadas nos mencionados documentos para o seu
recebimento.
Outro motivo para a manutenção do lançamento pela DRJ foi pelo fato das
referidas bonificações terem sido creditadas em conta corrente do Recorrente e sobre os valores
pagos ter havido a incidência do IRRF retidos pelos fabricantes dos veículos, o que não seria o
caso se fosse descontos comerciais incondicionais como alega o Recorrente:
56. Na verdade, o que se observa são valores registrados na contabilidade (fls.
754/757), decorrentes de créditos efetuados nas contas correntes do interessado
(fls. 758/819), a título de bonificações, que são pagas em função da observância
das regras e das condições veiculadas nos documentos acostados pelo
interessado, denominados "Política de Comercialização" e "Conta Corrente
Contratual - CCC- Automóveis Sistemática de Atribuições de Bonificações"
(fls. 674/752).
57. Além do próprio nome denunciar a que se referem os valores creditados,
observa-se que a fonte pagadora retém Imposto de Renda, referentes às
bonificações a pagar. Tal fato se confirma, por exemplo, no documento
intitulado "aviso de lançamento de bonificação" (e não "aviso de lançamento de
descontos"), no valor de R$ 192.106,01, onde constam, na coluna da esquerda,
os valores a serem creditados e, na coluna da direita, os valores retidos de
Imposto de Renda (fls. 760/766). O referido valor foi creditado na conta
corrente no dia 22/01/2007 (fl. 759) e escriturado a título de Outras Receitas, na
conta 3201019909, em análise (fl. 754).
58. Ora, se tais valores correspondessem de fato a descontos comerciais obtidos
pelo interessado, além de constarem nas notas fiscais a que se referem, como
determina a Instrução Normativa SRF n° 51, de 1978, não haveria a necessidade
de se efetuar a retenção de Imposto de Renda sobre os alegados descontos.
Fl. 1732
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

59. Em suma, não há nos autos comprovação de que os valores escriturados na
conta "3201019909 - Outras Receitas" se refiram a descontos obtidos pelo
interessado. Os valores foram creditados em conta corrente a título de
bonificações e, portanto, devem ser tratados como receitas auferidas pelo
interessado, fato gerador das contribuições sociais em exigência, nos termos do
art. 1o. da Lei n° 10.637, de 2002 e da Lei n° 10.833, de 2003.
60. Por essas razões, neste item, o lançamento tributário deve ser mantido
2.2 Do recurso voluntário
Aduz o Recorrente que os documentos juntados aos autos comprovariam que os
contratos firmados com os fornecedores dos veículos e peças, denominados “bonificações de
compra” eram contratados de maneira prévia e incondicional, não subordinados a qualquer
evento posterior à emissão das notas fiscais, no percentual fixo de 2% sobre o valor das compras
concedidos no contexto da politica do fabricantes com a rede de concessionárias no Brasil:
(...)
3.2. Trata-se, concessa maxima venia, de equívoco do autor do feito, pois, como
aflora de maneira nítida dos contratos e documentos de fls. 674/752, firmados
com os fornecedores dos veículos e peças que a RECORRENTE comercializa,
tais valores, também chamados "bonificações de compra", no percentual fixo
de 2% sobre o valor das compras, contratados de maneira prévia e
incondicional, isto é, não subordinado a qualquer evento posterior à
emissão das notas fiscais, revestem a natureza de descontos comerciais
concedidos no contexto da política praticada uniformemente com toda a rede de
concessionárias credenciadas no Brasil.
O Recorrente defende, ainda, que os valores recebidos sequer necessitariam ser
contabilizados, devendo ter sido lançadas contabilmente como redutoras do custo de aquisição
dos bens adquiridos, e a discriminação do desconto incondicional na nota fiscal seria um aspecto
meramente formal que não descaracterizaria a natureza do desconto:
3.3 Do ponto de vista da técnica contábil, portanto, essas importâncias sequer
necessitariam ser contabilizadas destacadamente, devendo, diferentemente,
serem lançadas como redutoras do custo de aquisição dos bens sobre os
quais foram elas calculadas, antes mesmo das compras se consumarem.
3.4. Logo, o fato desses descontos não constarem da nota fiscal, mas serem
lançados em conta corrente de titularidade da RECORRENTE que as usará
posteriormente, em nada modifica sua essência, pois esse requisito mencionado
no subitem 4.2 da IN/SRF n° 51/781, é de caráter meramente formal, sendo
descabido à instância de origem negar sua natureza pela circunstância de se
“não destacar na nota fiscal os alegados descontos”.
Alega o Recorrente que independente da discriminação ou não em nota fiscal, o
desconto comercial incondicional se caracterizaria pelo fato do vendedor assegurá-lo ao
comprador até o momento em que se consumasse a venda, em valor antecipadamente pactuado e
insuscetível de ser determinado a posteriori.
3.6. Assim, como ensina o Parecer Normativo CST n° 347/702,
independentemente do seu nomem iuris e de ser lançado, ou não, em nota fiscal,
Fl. 1733
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

a substância do desconto comercial incondicional reside na circunstância de o
vendedor assegurá-lo ao comprador até o momento em que se consuma a venda,
em valor antecipadamente pactuado e insuscetível de ser determinado a
posteriori.
3.6.1. Por conseguinte, os créditos escriturados naquela conta não são receitas,
apesar do nome que a RECORRENTE deu à conta em que eles são
contabilizados, e não podem compor as bases de cálculo do PIS e da COFINS
em cumprimento ao disposto no artigo 1° das Leis n° 10.637/2002 e
10.833/2003:
O Recorrente alega que o desconto incondicional de 2% não é pago
posteriormente, mas na data da liquidação da fatura ou da sua emissão, conforme contrato com o
fornecedor:
3.7.1. Ocorre que, ao contrário do que supôs a instância a quo, a bonificação
mencionada no subitenn 3.2 acima, no percentual de 2% do valor das notas
fiscais, independe de condição (por isso definida como "fixa") e não é paga
posteriormente, mas na mesma da data da liquidação da fatura ou da sua
emissão (se a liquidação for antecipada), como se extrai do contrato
firmado com o fornecedor, comprovado nos documentos de fls. 674/732:
"3.1 - Bonificação Fixa
Para o mês de Outubro/07, a Bonificação Fixa de Automóveis a ser
atribuída e creditada para as vendas aos Credenciados será de 2,0%
(dois por cento), conforme critérios estipulados na Circular VMR-
010/06 de 11.04.06."
Circular VMR-010/06 de 11.04.06 (fls. 733/736)
"(...)
1.2. A Bonificação Fixa será atribuída para cada veículo da quota
adquirido, na data do respectivo pagamento integral do =22 de
venda constante da Nota Fiscal-Fatura (NFF), desde que esse
pagamento seja efetuado na data previamente estabelecida com a
DCBR.
No caso de pagamento integral e antecipado do preço de venda, a
Bonificação Fixa será atribuída na data em que ocorrer a emissão
da correspondente NFF.
Quando houver o pagamento antecipado de parte do preço de
venda, a Bonificação somente será atribuída na data ajustada com
a DCBR em que ocorrer o pagamento integral do preço constante
na respectiva NFF." (grifos nossos)
Quanto ao IRRF incidente sobre os montantes recebidos o Recorrente alega que a
retenção foi indevida em pequena parcela das bonificações recebidas e porque sobre a maioria
dos valores indicados nos extrato não teria havido a incidência do IRRF:
3.8. Por fim, mais absurdo ainda foi a instância de origem invocar no item 57 do
acórdão recorrido o extrato de fls. 760/766 para manter o lançamento no
Fl. 1734
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

particular, alegando ter havido uma pequena parcela das bonificações sobre a
qual o fornecedor reteve indevidamente imposto na fonte (IRRF), seja porque
(i) esse erro notório do fornecedor não altera a natureza do desconto
incondicional concedido, seja porque (ii) a grande maioria dos valores
indicados naquele extrato não sofreram retenção alguma de IRRF, o que
apenas confirma as alegações da RECORRENTE e justifica o acolhimento do
presente recurso.
Os descontos incondicionais não integram a base de cálculo do PIS e da COFINS,
conforme se verifica nas leis n° 9.718/98, 10.637/02 e 10.833/03:
Lei n° 9.718/98
Art. 2° As contribuições para o PIS/PASEP e a COFINS, devidas pelas pessoas
jurídicas de direito privado, serão calculadas com base no seu faturamento,
observadas a legislação vigente e as alterações introduzidas por esta Lei.
Art. 3o O faturamento a que se refere o art. 2o compreende a receita bruta de
que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro de 1977.
§ 2o Para fins de determinação da base de cálculo das contribuições a que
se refere o art. 2o, excluem-se da receita bruta:
I as vendas canceladas e os descontos incondicionais concedidos; (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014). (grifou-se).
Lei n° 10.637/02
Art. 1o A Contribuição para o PIS/Pasep, com a incidência não cumulativa,
incide sobre o total das receitas auferidas no mês pela pessoa jurídica,
independentemente de sua denominação ou classificação contábil(Redação dada
pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Contribuição para o PIS/Pasep é o total das receitas
auferidas pela pessoa jurídica, conforme definido no caput e no § 1o (Redação
dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
V referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; (grifou-se).
Lei n° 10.833/03
Art. 1o A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social Cofins, com
a incidência não cumulativa, incide sobre o total das receitas auferidas no mês
pela pessoa jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação
contábil. (Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
Fl. 1735
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

§ 1o Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a
receita bruta de que trata o art. 12 do Decreto-Lei n° 1.598, de 26 de dezembro
de 1977, e todas as demais receitas auferidas pela pessoa jurídica com os seus
respectivos valores decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso
VIII do caput do art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976.
(Redação dada pela Lei no 12.973, de 2014)
§ 2o A base de cálculo da Cofins é o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, conforme definido no caput e no § 1o. (Redação dada pela Lei no
12.973, de 2014)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
V referentes a:
a) vendas canceladas e aos descontos incondicionais concedidos; (grifou-se).
Há que se analisar, portanto, a natureza jurídica das bonificações pagas pelos
fabricantes dos veículos.
Alega o Recorrente que as bonificações teriam natureza de descontos
incondicionais, uma vez que são contratados de maneira prévia e incondicional com os
fabricantes e não dependeriam de qualquer evento posterior à emissão das notas fiscais.
A norma que regulamenta as condições para caracterizar um desconto como
incondicional é a Instrução Normativa SRF n° 51/1978:
4.2 - Descontos incondicionais são parcelas redutoras do preço de vendas,
quando constarem da nota fiscal de venda dos bens ou da fatura de serviços e
não dependerem de evento posterior à emissão desses documentos.
Portanto, para ser considerado um desconto incondicional o montante concedido
deve reduzir o preço de venda e: i)constar da nota fiscal da venda de bens ou na fatura de
serviços e ii) não depender de evento posterior à emissão da nota fiscal.
O Recorrente não comprovou o destaque dos descontos nas notas fiscais, e alega
que:
3.3 Do ponto de vista da técnica contábil, portanto, essas importâncias sequer
necessitariam ser contabilizadas destacadamente, devendo, diferentemente,
serem lançadas como redutoras do custo de aquisição dos bens sobre os
quais foram elas calculadas, antes mesmo das compras se consumarem
3.4 Logo, o fato desses descontos não constarem da nota fiscal, mas serem
lançados em conta corrente de titularidade da RECORRENTE que as usará
posteriormente, em nada modifica sua essência, pois esse requisito mencionado
no subitem 4.2 da IN/SRF n° 51/781, é de caráter meramente formal, sendo
descabido à instância de origem negar sua natureza pela circunstância de se
“não destacar na nota fiscal os alegados descontos”.
Fl. 1736
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

Entendo que não assiste razão ao Recorrente neste ponto, uma vez que os
montantes das bonificações foram creditadas após a emissão das notas fiscais. E não foi juntado
aos autos nenhum documento que correlacionasse as bonificações recebidas com a nota fiscal de
compra de veículos.
Além disso, compulsando os autos constata-se que para recebimento das
bonificações pagas pelos fabricantes, as concessionárias de veículos tinham de cumprir
condições estabelecidas em contrato, e dependeriam de condições que se verificariam
posteriormente, como o pagamento integral do preço de venda constante da Nota Fiscal-NFE em
data previamente estabelecida.
Portanto, as bonificações recebidas não tinham a natureza de descontos
incondicionais, como defende o Recorrente. O excerto abaixo do documento intitulado “Circular
VMR.010/06” comprova que as bonificações devem ser consideradas como receitas:

O Fisco também se posicionou no sentido de que as bonificações pagas pelos
fabricantes dos veículos às concessionárias ficam sujeitas à contribuições ao PIS e à COFINS ,
de acordo com a Solução de Consulta Cosit no 366, de 11 de agosto de 2017, verbis:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL – COFINS. CONCESSIONÁRIAS DE VEÍCULOS.
BÔNUS DECORRENTES DE AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A
MONTADORAS DE VEÍCULOS. NATUREZA JURÍDICA. SUBVENÇÃO
Fl. 1737
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

PARA CUSTEIO. NÃO CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU
RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas
junto àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades
desenvolvidas pelas concessionárias de veículos, representando receitas
próprias das concessionárias de veículos.
As receitas das concessionárias de veículos decorrentes do recebimento do
mencionado bônus, para fins de apuração da Cofins:
a) não constituem receitas financeiras;
b) não estão submetidas ao regime concentrado de cobrança da contribuição,
previsto no art. 1o da Lei no 10.485, de 2002, tendo em vista não decorrerem da
operação de venda de veículos pela concessionária, nem integrarem a operação
antecedente de compra de veículos realizada por esta; e
c) estão sujeitas ao regime de apuração (cumulativa ou não cumulativa) a que
está sujeita a pessoa jurídica beneficiária.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, art. 1o, e art. 3o, § 2o, II; Lei no
10.833, de 2003, art. 1o; Decreto no 3000, de 1999 (RIR/99), art. 373; Lei no
4.506, de 30 de novembro de 1964.
A bonificação recebida dos fabricantes de veículos pelas concessionárias foi
objeto de vários julgados neste Conselho, sendo consideradas como receitas e não como
descontos incondicionais, como pode ser verificadas nas ementas abaixo colacionadas:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL COFINS
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
BASE DE CÁLCULO. BÔNUS PAGOS POR FORNECEDOR.
Os bônus e incentivos de vendas, concedidos pelas montadoras de automóveis
aos seus concessionários, em função de vendas realizadas sob determinadas
condições, caracterizam-se como receitas destes últimos e,como tais, estão
sujeitos à incidências das contribuições para o PIS/Pasep e Cofins, devendo
compor sua base de cálculo. (Acórdão 3301-004.810, de 24 de julho de 2018 da 1a Turma
Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção)
====
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/04/2001 a 30/04/2001
BASE DE CÁLCULO. FATURAMENTO. NOVAS RECEITAS. EVENTOS
FUTUROS E INCERTOS. INCIDÊNCIA DA CONTRIBUIÇÃO.
As bonificações e a garantia dada pela montadora sobre peças e mão de obra
são dependentes de eventos futuros e decorrem da atividade principal do
sujeito passivo, qual seja, a venda de veículos automotores, não se confundindo
Fl. 1738
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

com os descontos incondicionais concedidos em nota fiscal, compondo,
portanto, a base de cálculo da contribuição apurada na sistemática cumulativa.
(Acórdão 3201-006.468, de 29 de janeiro de 2020, da 1a Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a
Seção).
=====
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/08/2001 a 31/08/2001
CONCESSIONÁRIAS
DE
VEÍCULOS.
BÔNUS
DECORRENTES
DE
AQUISIÇÕES REALIZADAS JUNTO A MONTADORAS DE VEÍCULOS.
NATUREZA
JURÍDICA.
SUBVENÇÃO
PARA
CUSTEIO.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO DE BONIFICAÇÃO OU RECEITA FINANCEIRA.
Os valores pagos pelas montadoras às concessionárias de veículos a título de
bônus decorrentes de aquisições de veículos e autopeças realizadas por estas junto
àquelas caracterizam subvenção corrente para custeio das atividades desenvolvidas
pelas concessionárias de veículos, representando receitas próprias das
concessionárias de veículos. (Acórdão 3302-006.468, de 25 de setembro de 2020, da 2a
Turma Ordinária da 3a Câmara da 3a Seção).
Pelo acima exposto há que ser mantida a decisão de piso quanto à incidência das
contribuições sobre as bonificações recebidas.
3. Da aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício.
Defende o Recorrente a impossibilidade de aplicação da multa isolada com a
multa de ofício, ao argumento de que constituiria dupla imposição de penalidade sobre um
mesmo fato e uma mesma base de cálculo. Junta ementas de julgados da CSRF para arrimar sua
tese.
A base legal para fundamentar a aplicação da multa isolada foi o art. 44, § 1o ,
inciso IV da lei n° 9.430/96.
A aplicação concomitante da multa isolada com a multa de ofício é uma matéria
ainda não pacificada no âmbito do CARF. Contudo, já se pacificou o entendimento de que essa
concomitância não é devida quando a multa isolada tiver como fundamento o art. 44, §1o, inciso
IV da Lei no 9.430/1996, nos termos da Súmula CARF no 105, verbis:
Súmula CARF no 105
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.
Assim, de acordo com a Súmula CARF n° 105, a multa isolada dever ser
exonerada
Além da multa isolada foi aplicada a multa de ofício de 75% prescrita no art. 44,
inciso I da Lei n° 9.430/96 sobre a diferença de imposto apurada. Contudo a multa de ofício
exigida foi parcelada juntamente com o principal.
Fl. 1739
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 1201-005.600 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11052.000800/2010-11

Conclusão
Por todo o exposto voto em dar PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para
exonerar a multa isolada, mantendo-se a exigência do PIS e da COFINS incidentes sobre o
montante recebido a título de bonificações contabilizadas na conta “3201019909 - Outras Rec.
Op. Comercialização”.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 1740
DF CARF MF
Original